Tribunal: TJSP
Processo: 1184220-10.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Contratos
Órgão julgador: Theodureto Camargo
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
NULIDADE - ALEGAÇÃO DE VÍCIO NA SENTENÇA POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO – MOTIVAÇÃO SUCINTA QUE NÃO SE CONFUNDE COM AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO – OBSERVÂNCIA DO ART. 93, INCISO XI, DA CF - PRELIMINAR REJEITADA.

COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – RESCISÃO CONTRATUAL - ATRASO DA ENTREGA DOS IMÓVEIS ALÉM DO PRAZO DE TOLERÂNCIA DE 180 DIAS – INADIMPLEMENTO ABSOLUTO DAS VENDEDORAS – RESTITUIÇÃO INTEGRAL EM

Ementa:
NULIDADE - ALEGAÇÃO DE VÍCIO NA SENTENÇA POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO – MOTIVAÇÃO SUCINTA QUE NÃO SE CONFUNDE COM AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO – OBSERVÂNCIA DO ART. 93, INCISO XI, DA CF - PRELIMINAR REJEITADA.

COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – RESCISÃO CONTRATUAL - ATRASO DA ENTREGA DOS IMÓVEIS ALÉM DO PRAZO DE TOLERÂNCIA DE 180 DIAS – INADIMPLEMENTO ABSOLUTO DAS VENDEDORAS – RESTITUIÇÃO INTEGRAL EM PARCELA ÚNICA - CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR – INOCORRÊNCIA (TJSP, SÚMULA 161) – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.